Tribunal: TJDFT
Processo: 0702821-82.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/3 PELA TENTATIVA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para aplicação do princípio da insignificância diante da reincidência e reiteração delitiva da apelante; e (ii) estabelecer se a dosimetria deve ser reduzida, tanto na pena-base quanto na fração de diminuição pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reincidência específica e o padrão reiterado de delitos patrimoniais afastam a mínima ofensividade, o reduzido grau de reprovabilidade e a ausência de periculosidade social exigidos para a incidência do princípio da insignificância.
4. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa constitui critério jurisprudencialmente consolidado neste Tribunal e mais proporcional para a elevação da pena-base, por refletir de modo adequado os limites abstratos do delito e evitar distorções, respeitando a razoabilidade, a proporcionalidade e a individualização da pena.
5. A fração mínima de 1/3 pela tentativa é adequada porque o iter criminis foi quase integralmente percorrido, tendo a ré obtido a posse dos bens e sido abordada fora do estabelecimento comercial.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, §3o; 59; 68; 155, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 138697, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 16/05/2017.